Tribunal: STJ
Processo: 5030017-51.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939659 - SC
(2025/0179357-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARNO MAY
AGRAVANTE
: CRISTIANO PHILIPPI MAY
AGRAVANTE
: KELIN KNABBEN MAY
AGRAVANTE
: VANIA PHILIPPI MAY
AGRAVANTE
: FRI MAY COMÉRCIO DE CARNES LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: VIVIANE MARTINS SAVIATTO DE MEDEIROS - SC019098
TARCÍSIO DE MEDEIROS - SC017563
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO NO STJ E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A controvérsia consiste em agravo de instrumento na fase de cumprimento em
que se discute a alegada ausência de interesse recursal do banco e a suposta
omissão quanto ao excesso de execução e à modificação do valor-base do débito,
cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.347,84.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prevenção e redistribuição para a
Terceira Turma, com base no
do CPC; (ii) saber se houve violação do
art. 59
II, do CPC por omissão do acórdão quanto à preliminar de ausência de
art. 1.022,
interesse recursal, com nulidade por ausência de fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do CPC; e (iii) saber se é aplicável a multa do
§ 4o,
art. 489,
art. 1.021,
do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a0cc445-4259-4c7f-a39e-5f49377574cb

4. A prevenção não prospera, visto que a distribuição interna de competência no
STJ é relativa e houve preclusão, pois a parte não suscitou a prevenção até o início
do julgamento.
5. Não há violação do
II, nem ausência de fundamentação do
§
art. 1.022,
art. 489,
1o, IV. O Tribunal
examinou a preliminar e concluiu, de forma
a quo
fundamentada, pelo interesse do banco em modificar o valor-base da dívida.
6. A multa do
§ 4o, do CPC é incabível, pois o agravo interno não é
art. 1.021,
manifestamente inadmissível nem inexoravelmente infundado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A regra de prevenção interna no STJ é relativa e, não
Tese de julgamento:
suscitada até o início do julgamento, está preclusa. 2. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta, de modo fundamentado, a
preliminar de ausência de interesse recursal e reconhece o interesse na modificação
do valor-base do débito. 3. A multa do
§ 4o, da
art. 1.021,
Lei n. 13.105/2015
somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou improcedência".
arts. 59, 1.022, II, 489, § 1o,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
IV, 1.000, 1.021, § 4o, 85, § 11.
STJ, AgInt na Rcl n.
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
41.747/RJ,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.663.164/DF,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria
25/11/2024;
AREsp n. 1.895.949/MG,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/3/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
26/6/2023;
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AREsp n. 2.179.308/SP,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ,
12/8/2024;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.528.474/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro
13/5/2024;
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54043245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a0cc445-4259-4c7f-a39e-5f49377574cb

Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a0cc445-4259-4c7f-a39e-5f49377574cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2939659 - SC (2025
/0179357-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ARNO MAY
AGRAVANTE
: CRISTIANO PHILIPPI MAY
AGRAVANTE
: KELIN KNABBEN MAY
AGRAVANTE
: VANIA PHILIPPI MAY
AGRAVANTE
: FRI MAY COMÉRCIO DE CARNES LTDA - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: VIVIANE MARTINS SAVIATTO DE MEDEIROS -
SC019098
TARCÍSIO DE MEDEIROS - SC017563
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVENÇÃO NO STJ E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer
do recurso especial e negar-lhe provimento.
2. A controvérsia consiste em agravo de instrumento na fase de cumprimento em que
se discute a alegada ausência de interesse recursal do banco e a suposta omissão
quanto ao excesso de execução e à modificação do valor-base do débito, cujo valor
da causa foi fixado em R$ 20.347,84.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

3. Há três questões em discussão: (i) saber se há prevenção e redistribuição para a
Terceira Turma, com base no
do CPC; (ii) saber se houve violação do
art. 59
II, do CPC por omissão do acórdão quanto à preliminar de ausência de
art. 1.022,
interesse recursal, com nulidade por ausência de fundamentação nos termos do
§ 1o, IV, do CPC; e (iii) saber se é aplicável a multa do
§ 4o, do
art. 489,
art. 1.021,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prevenção não prospera, visto que a distribuição interna de competência no STJ
é relativa e houve preclusão, pois a parte não suscitou a prevenção até o início do
julgamento.
5. Não há violação do
II, nem ausência de fundamentação do
§
art. 1.022,
art. 489,
1o, IV. O Tribunal
examinou a preliminar e concluiu, de forma fundamentada,
a quo
pelo interesse do banco em modificar o valor-base da dívida.
6. A multa do
§ 4o, do CPC é incabível, pois o agravo interno não é
art. 1.021,
manifestamente inadmissível nem inexoravelmente infundado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
"1. A regra de prevenção interna no STJ é relativa e, não
Tese de julgamento:
suscitada até o início do julgamento, está preclusa. 2. Não há negativa de prestação
jurisdicional quando o tribunal de origem enfrenta, de modo fundamentado, a
preliminar de ausência de interesse recursal e reconhece o interesse na modificação
do valor-base do débito. 3. A multa do
§ 4o, da
art. 1.021,
Lei n. 13.105/2015
somente incide em hipóteses de manifesta inadmissibilidade ou improcedência".
arts. 59, 1.022, II, 489, § 1o, IV,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015,
1.000, 1.021, § 4o, 85, § 11.
STJ, AgInt na Rcl n. 41.747/RJ, relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
25/8/2021;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.663.164/DF,
STJ, AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
25/11/2024;
AREsp n. 1.895.949/MG,
Gallotti,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

28/3/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
26/6/2023;
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
EDcl
no
AgInt
no

20/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
17/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
24/2/2025;
AREsp n. 2.179.308/SP,
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt
12/8/2024;
nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.528.474/DF,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
13/5/2024;
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

RELATÓRIO
FRI MAY COMÉRCIO DE CARNES LTDA. (EMPRESA DE
PEQUENO PORTE), ARNO MAY, CRISTIANO PHILIPPI MAY, KELIN
KNABBEN MAY e VANIA PHILIPPI MAY interpõe agravo interno contra a
decisão de fls. 250-254, que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e
negar-lhe provimento.
A parte agravante alega prevenção e requer redistribuição para a Terceira
Turma, com base no
do CPC, em razão do
art. 59
AREsp n. 737.118/SC.
A parte agravante sustenta ofensa ao
II, do CPC, afirmando
art. 1.022,
omissão do acórdão quanto ao pedido de inadmissão do agravo de instrumento do
BANCO DO BRASIL S.A. por ausência de interesse recursal, já que a decisão
homologou cálculo com crédito em favor do banco.
A parte agravante aduz que os embargos de declaração foram rejeitados
sem sanar a omissão, o que implicaria nulidade por ausência de fundamentação, nos
termos do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Requer o provimento com a redistribuição por prevenção, a declaração de
nulidade do acórdão
e o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
a quo
apreciação da preliminar de ausência de interesse recursal, além da condenação do
BANCO DO BRASIL S.A. nos ônus sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 271-280, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
CPC.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

A controvérsia consiste em agravo de instrumento na fase de
cumprimento em que se discute alegada ausência de interesse recursal do banco e
suposta omissão quanto ao excesso de execução e à modificação do valor-base do
débito, cujo valor da causa foi fixado em R$ 20.347,84.
No que tange à alegação da parte ora agravante de que há prevenção e
requer redistribuição para a Terceira Turma, é firme o entendimento jurisprudencial
do STJ de que ocorre a preclusão quando a parte deixa de suscitar a observância da
regra de
no âmbito desta Corte
.
prevenção
até o início do julgamento
Isso porque, conforme entendimento do STJ, a distribuição interna da
competência no âmbito do STJ é de natureza relativa (AgInt na Rcl n. 41.747/RJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
25/8/2021,
.
31/8/2021)
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.663.164/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
6/12/2024;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.895.949/MG,
julgado em
DJe de
28/3/2022,
4/4/2022.
A irresignação não reúne condições de prosperar, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, assim expressos (fls. 252-254,
destaquei):

No que tange à alegação de que o Tribunal
foi omisso ao não analisar a
a quo
falta de interesse recursal da parte ora agravada ao suscitar excesso de execução,
registre-se que o colegiado, de forma explícita, apreciou a questão, concluindo que
o banco tem interesse na modificação do valor-base da dívida, não havendo vício que
possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do voto condutor do acórdão (fls. 106-107, destaquei):
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

Alega a parte agravada a ausência de interesse recursal, pela prática de ato
incompatível com a vontade de recorrer, nos termos do
do CPC, porquanto o
art. 1.000
banco teria aceitado o valor homologado por meio da petição do Evento 147 dos autos
de origem.
Razão não lhe assiste.
Verifica-se que a decisão agravada decretou a perda do direito à realização de
perícia e reputou como corretos os cálculos apresentados pela autora/liquidante, os
quais apontaram que possuem um saldo devedor de R$ 64.239,23 (sessenta e quatro
mil duzentos e trinta e nove reais e vinte e três centavos).
Consta da decisão agravada: "Transitada em julgado, intimem-se ambas as
partes para que se manifestem sobre depósitos realizados nos autos, requerendo o que
entenderem de direito, bem como para que apresentem seus respectivos dados
bancários, caso solicitem a expedição de alvará.".
No entanto, a parte autora não aguardou o trânsito em julgado e apresentou o
cálculo atualizado do débito, no valor de R$ 61.241,47 (petição do Evento 134 dos
autos de origem), considerando o depósito anterior da quantia de R$ 23.992,78 (vinte
e três mil novecentos e noventa e dois reais e setenta e oito centavos).
Nessa ocasião, o banco já havia interposto o presente agravo de instrumento, o
qual veio a ter a liminar deferida em 15-8-2024.
Entrementes, nos autos de origem, o banco foi intimado para manifestação sobre
o cálculo da parte autora, tendo então apresentado a petição do Evento 147, em 21-6-
2024, na qual discordou do cálculo. O banco juntou uma planilha com o valor base de
R$ 64.239,23, ou seja, aquele homologado na decisão agravada, afirmando ser credor
da quantia de R$ 139.576,71 (evento 147, PLANILHA DE CÁLCULO2). Houve
discordância quanto à atualização dos valores depositados.
Por tal razão, alega a parte agravada que o banco teria concordado com o
valor homologado na decisão agravada e não teria interesse no julgamento do
presente recurso.
Ora, verifica-se que o banco juntou o cálculo porque foi intimado para
manifestação, e, pendente a realização da perícia e a análise do pedido liminar no
presente agravo de instrumento, utilizou os valores então vigentes nos autos. Mas
isso não significa que concordou com os valores, porque o banco já havia
interposto o presente recurso, o qual, inclusive, veio a ter o pedido de efeito
suspensivo deferido.
A questão relativa aos depósitos, aliás, nem sequer era alvo de discussão até
então, e, como determinado na decisão agravada, as partes deveriam aguardar o
trânsito em julgado para, só depois, manifestarem-se sobre os valores
depositados. Considerando que foi a parte autora quem se adiantou e veio a
apresentar novo cálculo e novo depósito, não há como julgar prejudicado o
presente recurso, porque o banco tem o interesse na realização da perícia para
modificar o valor base do débito.
O presente pedido, portanto, merece ser desacolhido.
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

Assim, não há falar em ausência de fundamentação no acórdão recorrido, bem
como "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação jurisdicional quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.037.830/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
Nesse sentido:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.166.999/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
20/3/2025,
26/3/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 1.925.562/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
17/3/2025,
24/3/2025;
REsp n. 2.152.327/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do CPC,
art. 85
em razão da inexistência de prévia fixação na origem.

Com efeito, não há que se falar em violação do
II, do CPC ou
art. 1.022,
em negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina e
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Como se pode ver da decisão acima transcrita, a Corte local abordou, de
forma fundamentada, a questão da alegada omissão. Ficou esclarecido que a questão
foi apreciada, concluindo que o banco tem interesse na modificação do valor-base da
dívida, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Diante dessas circunstâncias, concluiu que não há qualquer vício no
acórdão.
Além disso, não caracteriza deficiência de fundamentação nem importa em
negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente
para decidir a controvérsia posta, ainda que diversa da pretendida pela parte
recorrente (AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.179.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
12/8/2024,
15/8/2024;
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.528.474/DF,
DJe de
.
13/5/2024,
17/5/2024)
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
28/3/2017,
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada
a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52720056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:58:51
Código de Controle do Documento: 3a15587f-0161-469b-9837-84a3d28393aa

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.939.659 / SC
Número Registro: 2025/0179357-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000986920178240159 50002868620228240159 50300175120248240000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARNO MAY
AGRAVANTE : CRISTIANO PHILIPPI MAY
AGRAVANTE : KELIN KNABBEN MAY
AGRAVANTE : VANIA PHILIPPI MAY
AGRAVANTE : FRI MAY COMÉRCIO DE CARNES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : VIVIANE MARTINS SAVIATTO DE MEDEIROS - SC019098
TARCÍSIO DE MEDEIROS - SC017563
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54009711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 6146013d-d5b1-4a65-a185-958369c325c6

AGRAVANTE : ARNO MAY
AGRAVANTE : CRISTIANO PHILIPPI MAY
AGRAVANTE : KELIN KNABBEN MAY
AGRAVANTE : VANIA PHILIPPI MAY
AGRAVANTE : FRI MAY COMÉRCIO DE CARNES LTDA - EMPRESA DE PEQUENO
PORTE
ADVOGADOS : VIVIANE MARTINS SAVIATTO DE MEDEIROS - SC019098
TARCÍSIO DE MEDEIROS - SC017563
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - SC008927
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:10:06
Código de Controle do Documento: 6146013d-d5b1-4a65-a185-958369c325c6